Tribunal: TJBA
Processo: 8111341-03.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111341-03.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZEVANILDA SILVA CORREIA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
NATALIA VIDAL DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível contra sentença que determinou exibição de contrato e rejeitou pedido de dano moral. Recusa administrativa de fornecimento de documentos. Inexistência de abalo extrapatrimonial. Distribuição proporcional da sucumbência. Manutenção da sentença.

I. Caso em análise

1. Apelação cível contra sentença proferida nos autos de ação de rito comum ajuizada em face de concessionária de serviço de telefonia, que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a exibição do contrato que originou os débitos controvertidos, sob pena de multa, e reconhecendo a sucumbência recíproca, com repartição proporcional das custas e honorários, afastando, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) determinar se a recusa administrativa da fornecedora em exibir contrato é suficiente para configurar dano moral indenizável; (ii) definir se a distribuição dos ônus sucumbenciais observou corretamente o critério legal diante da parcial procedência do pedido.

III. Razões de decidir

3. A configuração do dano moral exige demonstração de ofensa relevante aos direitos da personalidade, não sendo suficiente, por si só, a negativa administrativa de fornecimento de documentos ou o simples ajuizamento de ação judicial para obtenção de informação contratual.

4. A jurisprudência consolidada, inclusive da Primeira Câmara Cível do TJ-BA, afasta a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor na ausência de prova de dispêndio excessivo de tempo ou de consequências gravosas para a vida pessoal ou profissional da parte autora.

5
.
A
exibição de documentos, como obrigação acessória, insere-se na esfera da tutela probatória e, quando descumprida, justifica a imposição de medidas coercitivas, como multa, mas não implica automaticamente indenização por dano moral.

6. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais encontra amparo no art. 86 do CPC, diante da procedência parcial dos pedidos. A rejeição do pleito indenizatório, que compunha parcela expressiva da demanda, justifica a manutenção da sucumbência recíproca, não havendo violação ao princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

7
.

Sentença mantida.
Recurso de apelação

des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8111341-03.2025.8.05.0001
, em que é apelante
ZEVANILDA SILVA CORREIA
e apelado(a)
OI
S/A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.